Tribunal: TJMT
Processo: 1011871-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011871-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE VITOR MELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.598.881-45 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011871-61.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOSE VITOR MELO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– A
RT. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O regular trâmite da ação penal afasta a ocorrência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da culpa.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” (Súmula n. 52, Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ de 24/9/1992, p. 16070.)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de José Vitor Melo de Oliveira, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Alto Araguaia, por excesso de prazo na formação da culpa.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 24-11-2021 e está sendo processado pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006; 2) está “
a
disposição do Judiciário desde então, o que corresponde há mais de 210 dias preso, sendo que ainda sequer houve o término da instrução processual da ação penal, por morosidade a qual a defesa não deu causa
” (sic); 3
) “
refulgente a coação ilegal a que vem sendo submetido o paciente, pelo excesso de prazo na tramitação do processo, que já perdura por mais de 07 (sete) meses, sem culpa do paciente, e sem data prevista para o pronunciamento de mérito, o que a toda evidência, torna a prisão em verdadeira pena antecipada, o que é inconcebível”
(sic) (Id. 132047179 - pág. 1-13).

A liminar foi indeferida (Id.
132193667 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 132366687 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 135303657 - pág. 1-8).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que, em “
dias anteriores até a data de 22/11/2021, no município Ponte Branca/MT, nesta Comarca, o denunciado José Vitor Melo de Oliveira, vulgo “Salomão”, com consciência e vontade, vendeu, expôs à venda, ofereceu, teve em depósito, transportou, trouxe consigo, guardou, ministrou, entregou a consumo e forneceu substância identificada como droga para fins de traficância
,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em cocaína (pasta-base) e c
annabis Sativa L (maconha)
, conforme Auto de Apreensão (Id. 71187301) e Laudo Pericial Criminal contendo Exame de Constatação de Substância Entorpecente (Id. 71187304)”
(sic).

Consta ainda que o flagrante ocorreu depois que os policiais abordaram Juliano Leão de Freitas com uma porção de entorpecente e ele informou que adquiriu a droga do paciente (Id.
132047180 - pág. 132-134).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público (Id.
132047180 - pág. 88-101),
e justificada na garantia da ordem pública, notadamente porque o paciente
reitera
no cometimento de ilícitos,
verbis
:

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato, extraída na natureza da droga apreendida.

Com efeito, observa-se que autuado foi flagrado na posse de pasta base de cocaína, substância cuja potencialidade para causar dependência química é das mais intensa e grave, sendo certo que os elementos colhidos nos autos, notadamente o depoimento de Juliano Leão Freitas e a própria variedade dos narcóticos apreendidos, sugerem, a princípio, que a residência do suspeito era utilizada como ponto de venda de entorpecentes (“boca de fumo”), o que acentua a reprovabilidade social do fato, revelando a periculosidade do agente, o qual, ao que tudo indica, tinha a traficância como meio de vida.

[...]

Impende ressaltar ainda que o tráfico de drogas, crime de natureza hedionda, atua como fomentador da prática de uma diversidade ampla de delitos, especialmente patrimoniais e contra a vida, em detrimento da paz e tranquilidade social.

Aliado a isso, como bem salientado o Parquet, tem-se que o suspeito responde a outros procedimentos criminais, dos quais cabe destacar a Ação Penal n. 1004460-34.2021.8.11.0086, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, circunstância que corrobora a necessidade e adequação da prisão preventiva, como providência vocacionada fazer cessar a empreitada criminosa do agente, pois manifesto o risco da reiteração delitiva. Logo, a tutela da ordem pública é fundamento idôneo para a conversão do presente flagrante em prisão preventiva
.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública. [...]
(Id.

132047180 - pág. 113-118).

O conturbado histórico criminal do agente legitima a segregação cautelar. Confira-se:

[...] In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado na habitualidade da agente em condutas tidas por delituosas, vez que, conforme consignado pelo magistrado primevo, "[...] Pela análise de suas FACs, observa-se que os três custodiados ostentam anotações anteriores pela prática de crimes patrimoniais, o que revela o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública", circunstâncias que revelam a periculosidade da Agravante, justificando, in casu, a imposição da medida extrema em desfavor dela. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 165.190/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

No que se refere ao excesso de prazo, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. [...]
(STF, HC 115201, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).

[...] O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC 137.237/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Fix
ada essa premissa, resta avaliar se há desídia no trâmite da ação penal.

No caso
sub examine
, o paciente foi preso, em flagrante delito, no dia 23-11-2021 e a segregação convertida em preventiva no dia seguinte.

A denúncia foi oferecida em 6-12-3021.

O paciente foi notificado em 14-01-2022 e informou que não tinha condições de constituir advogado (Id. 132047180 - pág. 150).

O feito foi encaminhado a Defensoria Pública no dia 27-1-2022

(Id. 132047180 - pág. 156).

A resposta à acusação aportou aos autos em 3-3-2022. Na oportunidade foi requerida a liberdade provisória do paciente (Id. 132047180 - pág. 158-167).

O laudo pericial referente à quebra de dados autorizada, e o seu relatório de análise, foram apresentado em 4-4-2022.

O Ministério Público se manifestou em 12-4-2022 (Id. 132047181 - pág. 139-146) e o pedido de liberdade foi indeferido em 18-4-2022 (Id. 132047181 - pág. 153-154).

A audiência de instrução foi designada para o dia 24-5-2022; contudo, o ato não ocorreu em virtude de feriado municipal, sendo remarcado para o dia 30-5-2022 (Id. 132047181 - pág. 174).

Comunicações de praxe expedidas.

Na data aprazada, “
o acusado disse ter advogado contratado, dispensando os serviços da Defensoria Pública, o que foi ratificado pelo Defensor Público
” (sic). Assim, foi concedido a ele o prazo de 5 (cinco) dias para fornecer os dados do causídico. Por conta disso, a audiência foi remarcada para o 8-6-2022 (Id.
132047181 - pág. 192).

Na data designada, o paciente se retratou, solicitando a assistência da Defensoria, que acompanhou a oitiva das testemunhas e o interrogatório dele. Além disso, o MP desistiu da oitiva de Juliano Leão Freitas.

No entanto, a continuidade da audiência foi postergada para o dia 14-6-2022, pois a
defesa
alegou que “não se encontrava certificado nos autos a apresentação e a juntada das mídias referentes a quebra de dados”
(Id.
132047181 - pág. 213-215).

O material foi trazido aos autos e prolatada a seguinte decisão:

De início, quanto ao pedido de redesignação da audiência, tenho que deve ser

acolhido.

Com efeito, observa-se que a mídia que originou o relatório do id. 82437785 - que contém degravação de áudios nos quais o réu estaria, em tese, tratando de transações

de tráfico de drogas -

só foi acostada aos autos no dia de ontem (13/06/2014), quando

se franqueou o seu acesso às partes. A prova técnica não foi trazida aos autos

anteriormente, conforme certidão do id. 87180400, cabendo salientar que o relatório

da degravação de áudios não menciona as datas e horários das supostas conversas do

réu, sendo certo que se trata de informações relevantes para o pleno exercício da

defesa, ou seja, saber das datas e horários dos supostos diálogos envolvendo o

acusado.

Na presente audiência, este magistrado acessou a mídia trazida pela autoridade

policial, constatando que o arquivo relativo ao telefone celular apreendido com o

acusado contém 855 (oitocentos e cinquenta e cinco) áudios, de modo que é

praticamente impossível que as partes tenham localizado, a partir de ontem, os áudios

de

que

cuida

o

relatório

elaborado

no

id.

82437785,

o

qual,

frise-se,

não

menciona datas

e

horários

das

conversas.

Assim, em atenção ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e

observando a paridade de armas, e no intuito de evitar arguição de nulidade,

REDESIGNO
esta solenidade para o dia
24 DE JUNHO DE 2022, ÀS 13H00MIN
,

saindo

intimados

os

presentes
.

Na oportunidade, também foi indeferido novo pedido de liberdade provisároia (Id.
132047181 - pág. 246-247).

Consulta ao PJE demonstra que a instrução processual foi concluída na data prevista.

Além disso, as alegações finais do MP aportaram aos autos em 30-6-2022 e, atualmente, se aguarda a manifestação derradeira da defesa.

A cronologia exposta demonstra que o feito tramita regularmente.

Os pequenos atrasos observados na execução dos atos processuais foram ocasionados pelo próprio paciente, que, na audiência do dia 30-5-2022, dispensou a Defensoria Pública, porque alegou ter advogado constituído.

Além disso, as diligências – que também foram solicitadas pela defesa – provocaram algum retardo, que se encontra superado ante o encerramento da instrução processual.

No contexto exposto, incide a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
Encerrada
a
instrução
criminal, fica superada a alegação de constrangimento por
excesso
de
prazo
”.

Ao caso, aplicáveis ainda os seguintes arestos:

[...] No caso, a ação penal seguiu trâmite regular até sua conclusão para sentença, porquanto a ora paciente foi denunciada em 20/8/2021, a exordial acusatória foi recebida, as audiências de instrução foram realizadas, os pedidos de revogação da prisão preventiva analisados e as partes apresentaram alegações finais, estando os autos conclusos para sentença desde 24/2/2022, não configurando desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. Assim, estando os autos conclusos para sentença, é incidente o enunciado da Súmula n. 52 desta Corte Superior: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.290/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022).

[...] No caso em exame, o agente está custodiado desde 10/6/2020, e a defesa alega excesso de prazo da prisão preventiva. No entanto, o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido encerrada a instrução, estando em fase de apresentação de memoriais fina is, o que afasta, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo, mormente porque são delitos muito graves, sendo o agente contumaz na prática de delitos, e o período de 1 ano e 9 meses de custódia preventiva não pode ser considerado exacerbado, dadas as circunstâncias já mencionadas. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 154.568/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022